Tribunal: TJMT
Processo: 1015225-44.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015225-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 033.350.101-24 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE 085 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.567.917/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APARTAMENTO NOVO – VAZAMENTO – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO – OBRIGAÇÃO DE REPARO
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É evidente a indignação de quem compra um apartamento novo, mas, em pouco tempo, constata o descaso da construtora, em razão do vício de construção, que a impede de dar fim útil ao imóvel adquirido, seja para própria moradia ou locação a terceiros.

O
quantum
indenizatório, a título de dano moral, deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a idéia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1015225-44.2017.8.11.0041,
julgou procedente
a demanda, para:
I)
condenar a empresa apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade contratual;
II)
confirmar a decisão liminar, no que diz respeito à obrigação de fazer; e
III)
condenar a empresa recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa apelante aduz que:

- não houve qualquer conduta que pudesse gerar o dever de indenizar ao Apelado pelos alegados danos morais, uma vez que não é qualquer dissabor ou aborrecimento que enseja o dever de reparar os danos morais que uma pessoa diz ter sofrido;

- não há que se falar em qualquer ação ou omissão por parte da Apelante que possa caracterizar o alegado sofrimento do Apelado, ou ainda, qualquer atitude que possa gerar o efetivo dano;

- sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões encartadas no id. 85149075. Preliminar de
Reformatio in pejus
e Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar -
Reformatio in Pejus

A referida preliminar é descabida, na medida que a empresa apelante pretende a improcedência do pleito exordial e, inexistindo pedido para o agravamento da sanção imposta pelo Juízo
a quo
, não ocorre a reforma para pior, como alegado pelo Apelado.

Rejeito esta preliminar.

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade

Sem razão o pelado, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal atacam frontalmente os fundamentos de procedência da sentença.

Rejeito esta preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A irresignação da Recorrente é referente somente à condenação em dano moral, de modo que a conclusão do Laudo Pericial, bem como, a existência do vício construtivo se tornaram incontestes.

Nesse cenário, constatado o vício construtivo de responsabilidade da construtora ré, ilícita é a sua conduta omissiva em não repará-lo. Daí porque o dever de indenizar é inafastável.

Desta forma, resta configurada, a conduta ilícita, os danos e o nexo de causalidade, por óbvio, decorrente da relação entre a conduta perpetrada e o abalo sofrido, impõe-se o dever de indenizar, embora não evidenciado pelo MM Juiz, ao proferir a sentença.

Lado outro, o dano de natureza moral configura-se nos dissabores causados na vítima, em razão de ato ilícito praticado pelo agente, que interfere no aspecto psicológico da pessoa, gerando-lhe tristezas, desalentos e consternações.

No caso dos autos, resta evidente a enorme indignação de quem compra um apartamento novo e, em pouco tempo, constata o descaso da construtora para solucionar grave problema de vazamento, na tubulação, inclusive, inferindo-se riscos à saúde da proprietária ou de locatários, caso o imóvel venha a ser disponibilizado a terceiros, conforme é a intenção da autora, que relata na petição inicial, opção inviabilizada, em razão do defeito de construção.

A seu turno, as construtoras, principalmente as que vendem imóveis para as classes menos abastadas, transigem com sonhos e a felicidade alheia, e, com pouca ou nenhuma preocupação quanto ao prazo da entrega dos empreendimentos ou quanto a assistência pós-venda, continuam a vender, iludindo mais e mais compradores. Tal situação é insuportável e não pode continuar, posto que configura desrespeito às leis e à dignidade dos compradores e em especial do consumidor.

Por sua vez, a responsabilidade civil objetiva, aplicada às relações de consumo em razão do art. 14, do Código de Processo Civil, prescinde da comprovação da culpa, sendo imputável ao fornecedor em razão da falha na prestação dos serviços,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Impende salientar-se que a obrigação de indenizar o dano moral só depende da comprovação da conduta ilícita, não sendo exigível a produção de qualquer consequência material, ou reflexo patrimonial, tendo em vista que estes danos atingem bens da personalidade, de pessoa física ou o bom nome da pessoa jurídica, o que dispensa qualquer prova.

Deflui desses ensinamentos a permissibilidade jurídica em se obter indenização por dano moral, no caso de violação do direito alheio, por ato omissivo ou comissivo do agente infrator.

No que tange ao
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
,

a título de danos morais, este deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO MESMO IMÓVEL POR DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE DISCUTE NO APELO – INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS COM A AQUISIÇÃO DO TERRENO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – IMPOSIÇÃO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O dano material a ser ressarcido por ato ilícito decorrente da venda do mesmo imóvel, por duas vezes, pela imobiliária, deve ser aquele devidamente comprovado, somando-se as despesas com a aquisição do terreno e o pagamento de impostos, sendo esta a hipótese dos autos “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor a ser indenizado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do c. STJ). Se um litigante decai da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(Ap 109724/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face a fixação no percentual máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021